Tribunal: TJDFT
Processo: 0746859-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746859-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a informação constante na petição ID 55209311, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se permanece o interesse recursal. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator